Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739046-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAUJO, MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO, MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS, HELIO FRANCISCO RAMOS APELADO: CAPITAL DF - CONSORCIO E IMOBILIARIA LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS, HELIO FRANCISCO RAMOS, CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAUJO, MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO DESPACHO Intimem-se os apelantes, CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAUJO e MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre as preliminares de inovação recursal e violação da dialeticidade suscitadas em contrarrazões (ID 72715144 e 72715145). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator